Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708219-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS DE MOURA ALABARCE, STEPHANY SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUIZ ALENCAR FERREIRA, FILIPE ALIRIO FERREIRA DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 24717863), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar a hipossuficiência, pena de não conhecimento do recurso, caso não haja recolhimento de custas e preparo. Brasília, 12 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator